Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MOTOCICLETA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. POSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DESPROVIDO O RECURSO DE WANDERSON. PROVIDO O RECURSO DE PAULO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Não tendo sido comprovada cabalmente a ciência da origem ilícita do bem, de rigor a absolvição do réu.
3. Correta a condenação do comparsa pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito de falsa identidade, pois devidamente comprovado que o réu saltou do veículo ao notar a aproximação da viatura, jogando a arma de fogo que tinha na cintura (um revólver com três munições), e se identificou com nome falso aos policiais militares e, também, na Delegacia, onde foi descoberto seu verdadeiro nome.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, assim como ocorreu no caso em tela.
5. Tratando-se de réu multirreincidente não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, figurando-se adequada a majoração da pena, em virtude da preponderância daquela sob a confissão.
6. Recurso de Wanderson desprovido e provido o recurso de Paulo.